Tribunal: TJDFT
Processo: 0706602-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706602-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME, LUCIANO VELOSO NUNES, MARIA APARECIDA ALVES DOS REIS NUNES D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de consulta ao sistema Infojud. Em suas razões, o agravante alega que não há nos autos qualquer documento que indique já ter sido realizada pesquisa INFOJUD, uma vez que jamais teve acesso às declarações de bens e rendimentos dos Agravados. Sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Defende que “o requerimento de consulta não se trata da transferência do ônus do credor de localizar bens do devedor, mas sim de conferir efetividade à prestação jurisdicional, garantido um serviço judicial mais rápido e efetivo, à luz dos princípios da economia e celeridade processual, especialmente se considerado que as buscas anteriores restaram infrutíferas”. Liminarmente, pede seja deferida a consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O periculum in mora emerge do fato de já ter sido determinado pelo juiz, na própria decisão agravada, o arquivamento dos autos, caso decorra o prazo de quinze (15) dias sem manifestação. Além disso, também se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. Insta ressaltar que a solicitação de informações ao Sistema INFOJUD deve ser feita em caráter extraordinário, porquanto se trata de instrumento que implica a quebra de sigilo fiscal. Assim, tal medida, de caráter gravoso à parte executada, só pode ser deferida quando verificado o esgotamento dos meios à disposição do exequente para localização de bens passíveis de penhora. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença que remonta ao ano de 2016, tendo o agravante, até onde é dado aferir nesta fase, aparentemente exaurido todas as pesquisas de bens que tem autorização legal para fazer. Os documentos juntados aos autos demonstram que restaram frustradas as pesquisas BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD (ID no 15090409 - Pág. 180). Ressalte-se que o última tentativa de consulta ao INFOJUD deu-se em 08/03/2016 ( ID no 15090409 - Pág. 10). Assim, tendo sido, em princípio, esgotados os mecanismos tradicionais para a localização de bens do executado, impõe-se a concessão de autorização da consulta ao sistema INFOJUD, de modo a conferir efetividade à execução em andamento. Dessa forma, defiro a antecipação da tutela recursal, para os fins pretendidos. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de março de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator